Tribunal: STF
Processo: ARE 1423476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIFERENÇAS PLEITEADAS: AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa segue abaixo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DESCABIMENTO. REMUNERAÇÃO PAGA EM CONSONÂNCIA COM O PISO SALARIAL ESTIPULADO PARA O MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
 1.	Compete ao Ministério da Educação e Cultura - MEC fixar e atualizar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, com base na legislação federal aplicável, sendo dever dos municípios apenas a adequação dos vencimentos de seus servidores abrangidos pela norma aos limites estabelecidos, não havendo comprovação nos autos do descumprimento de tal determinação legal.
 2.	Na espécie, o recorrido vem, por vontade própria, reajustando anualmente os vencimentos dos profissionais do magistério com base no percentual divulgado pelo MEC, embora não haja qualquer determinação legal nesse sentido, pois, o que a legislação exige é que nenhum profissional do magistério receba aquém do valor fixado pela União.
 3.	Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, por serem os autores beneficiários da gratuidade judiciária.” (e-doc. 20).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes afirmam a violação  dos arts. 22, inc. XXIV, 206, incs. V e VII, e 211 da Constituição da República. Sustentam o direito às diferenças pleiteadas, afirmando que o recorrido tem efetuado o reajuste dos vencimentos dos professores em desacordo com o estabelecido na Lei nº 11.738, de 2008. 

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Sustentam os apelantes que o Município de Paraipaba tem reajustado o piso salarial do magistério de acordo com o índice provisório divulgado pelo MEC, em desconformidade com a fórmula prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008.
Razão não assiste aos recorrentes.
(...)
Na espécie, a sentença combatida julgou improcedente o pleito autoral ao fundamento de que seria da competência da União estabelecer o reajuste do piso salarial nacional do magistério, bem como de que não teria sido demonstrado pelos demandantes a não observância do piso nacional  e das disposições da legislação vigente por parte do requerido.
A sentença não comporta reparo., pois, de fato, compete ao Ministério da Educação e Cultura - MEC fixar e atualizar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, com base na legislação federal aplicável, sendo dever dos municípios apenas a adequação dos vencimentos de seus servidores abrangidos pela norma aos limites mínimos estabelecidos, não havendo comprovação nos autos do descumprimento de tal determinação legal.
Destaco que, no caso, o Município requerido, conforme reconhecem os próprios autores, vem, por vontade própria, reajustando anualmente os vencimentos dos profissionais do magistério com base n percentual divulgado pelo MEC, embora não haja qualquer determinação legal nesse sentido, pois, o que a legislação exige é que nenhum profissional do magistério receba aquém do valor fixado pela União.” (e-doc. 20; grifos acrescidos).

5. Percebe-se que o Colegiado de origem assentou a inexistência de prova quanto ao alegado pagamento a menor realizado pelo Município aos professores da Educação Básica, registrando, inclusive, a observância da legislação de regência de forma espontânea pelo recorrido. Ora, somente a partir da reapreciação do quadro fático dos autos seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 20, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em proveito do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida aos recorrentes.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator